Tribunal: TJSP
Processo: 2256355-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas não fixou honorários advocatícios em favor da executada – Impossibilidade - Devida a condenação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas não fixou honorários advocatícios em favor da executada – Impossibilidade - Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001004746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256355-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante STARCK DE
MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 29 de novembro de 2019.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.066 - lmgmf
2
VOTO No 24.066
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256355-51.2019.8.26.0000
COMARCA: AGUAÍ
AGRAVANTE: STARCK DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessada: Paulispell Indústria Paulista de Papéis e Papelão Ltda.
Juiz de 1a Instância: André Acayaba de Rezende
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Exceção de
pré-executividade Decisão que acolheu em parte a exceção de
pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios
previstos na Lei estadual 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no
6.374/89, determinando a adequação das CDAs, mas não fixou
honorários advocatícios em favor da executada Impossibilidade -
Devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade
Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Starck de Moraes Sociedade de Advogados contra a r. decisão
de fls. 25/28, que, nos autos de execução fiscal, acolheu em parte a exceção
de pré-executividade para afastar os juros da lei estadual, impondo-se a sua
limitação à Taxa SELIC sobre o débito fiscal, subsistindo, no mais, a Execução
Fiscal na forma como proposta, adequando-se tão somente o valor do débito.
No mais, afastou o arbitramento de verba honorária em favor da executada.
Alega a agravante que a r. decisão recorrida se
encontra em confronto com o Código de Processo Civil, em seu artigo 85,
parágrafos 2o, 3o e 14o. No mais, o C. STJ atualmente se posiciona pela
possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em
exceção de pré-executividade, ainda que não extinta a execução, assim como
vem decidindo as Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal.
Aduz que inexiste fundamento jurídico para afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.066 - lmgmf
3
condenação da Fazenda Estadual ao pagamento da verba de sucumbência,
mesmo porque a condenação em honorários advocatícios se pauta pelo
princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à demanda é quem
deve arcar com as despesas dela decorrentes.
Determinado o processamento do recurso (fls.
210/211).
Contraminuta a fls. 216/249.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Verifica-se dos autos que a Fazenda do Estado de
São Paulo ajuizou execução fiscal contra Paulispell Indústria Paulista de Papéis
e Papelão Ltda. visando o recebimento de R$ 26.177.207,25, valor para maio
de 2019.
A Paulispell Indústria Paulista de Papéis e Papelão
Ltda.
apresentou
exceção
de
pré-executividade,
aduzindo
a
inconstitucionalidade dos juros aplicados à CDA, na forma da Lei Estadual
13.918/09, pois superior à taxa aplicada aos tributos federais, tal como
decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da arguição de
inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000.
Requereu,
nesse
sentido, a retificação dos valores contidos na Certidão de Dívida Ativa, para
que os juros de mora se limite ao índice SELIC (fls. 48/60).
A exceção de pré-executividade foi acolhida em parte
para “afastar os juros da lei estadual, impondo-se a sua limitação à Taxa
SELIC sobre o débito fiscal, subsistindo, no mais, a Execução Fiscal na forma
como proposta, adequando-se tão somente o valor do débito”. O juízo a quo
não fixou honorários advocatícios de sucumbência em favor da agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.066 - lmgmf
4
segundo o entendimento de que a simples correção de erro de cálculo, como a
utilização de índice de juros de mora inadequado, não da causa à fixação de
honorários advocatícios contra a Fazenda.
Inconformada com essa decisão, a agravante ora
recorre.
Com razão a agravante.
O princípio da causalidade determina que os ônus do
processo, incluídos honorários advocatícios de sucumbência, sejam arcados
pela parte que deu causa à propositura da ação.
E, nesse sentido, inegável que a Fazenda do Estado
de São Paulo, ao executar um crédito, aplicando índice de juros de mora já
declarado inconstitucional por este Tribunal, deu causa à apresentação da
exceção de pré-executividade.
Ainda que a exceção de pré-executividade tenha
sido acolhida em parte, não ensejando a nulidade da execução, mas a
adequação das CDAs, é inconteste que foi necessária para fins de adequar o
valor da execução à taxa de juros considerada legal por este Tribunal, de
modo que é devida a verba honorária, por aplicação da regra básica da
causalidade.
Em suma, dando causa a que a executada viesse a
Juízo para postular a adequação do título, cabe à Fazenda Pública arcar com
os ônus daí decorrentes.
Nesse sentido são os precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que bem equacionam a questão:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.066 - lmgmf
5
PRÉ-EXECUTIVIDADE.ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
EXECUÇÃO.
VERBA
HONORÁRIA.
CABIMENTO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À PARTE
EXCLUÍDA.
1. Versa o feito sobre exceção de pré-executividade
que foi parcialmente acolhida reconhecendo-se a
inexigibilidade
de
parcela
da
dívida
aonde
determinou-se a exclusão da multa moratória, além
de limitar a incidência dos juros de mora à data da
quebra e excluir o encargo legal, sem contudo fixar a
verba honorária, constituindo esse último o pleito do
apelo excepcional.
2. Nos termos da jurisprudência representativa
desta Corte de Justiça, o acolhimento do incidente
de exceção de pré-executividade mesmo que resulte
apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá
ensejo
à
condenação
na
verba
honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo. 3.
Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1085980/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
23/06/2009, DJe 06/08/2009)
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
SÚMULA
284/STF.
INAPLICABILIDADE.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
COBRANÇA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
MULTA. REDUÇÃO PARA 20%. ART. 35 DA LEI N.
8.212/91 E ART. 106, II, "C", DO CTN. APLICAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. Tratando-se de ato não definitivamente julgado,
aplica-se a lei mais benéfica ao contribuinte, para
redução de multa, conforme dispõe o art. 106, inciso
II, alínea "c", do CTN.
2. O art. 35 da Lei n. 8.212/91 foi alterado pela Lei
n. 11.941/09, devendo o novo percentual aplicável à
multa seguir o patamar de 20% que, sendo mais
propícia ao contribuinte, deve ser a ele aplicado, por
se tratar de lei mais benéfica, cuja retroação é
autorizada com base no art. 106, II, do CTN.
3. Precedentes: AgRg no AREsp 185.324/SP, Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
27.8.2012; AgRg no REsp 1216186/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/5/2011;
REsp 1117701/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 19/10/2009.
4. O art. 35 da Lei n. 8.212/91, com a redação
anterior à Lei n. 11.940/09, não distingue a
aplicação da multa em decorrência da sua forma de
constituição
(de
ofício
ou
por
homologação),
hipótese prevista tão somente com o advento da Lei
n. 11.940/09, que introduziu o art. 35-A à Lei de
Custeio da Seguridade Social, restringindo sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.066 - lmgmf
6
incidência aos casos ocorridos após sua vigência,
sob pena de retroação.
5. É firme o entendimento no sentido de que a
procedência
do
incidente
de
exceção
de
pré-
executividade, ainda que resulte apenas na extinção
parcial da execução fiscal ou redução de seu valor,
acarreta
a
condenação
na
verba
honorária.
Precedentes.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.”
(EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/12/2013, DJe 10/12/2013)
Seguindo esse entendimento, essa C. Câmara
também já se pronunciou:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão
que acolhe em parte exceção de pré-executividade
para afastar a incidência dos juros moratórios
previstos na Lei estadual 13.918, de 2009, que
alterou a Lei Estadual no 6.374/89. Arguição de
inconstitucionalidade
no
0170909-
1.2012.8.26.0000, julgada em 27.02.2013, pelo
Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Inconstitucional a fixação pelo Estado de taxa de
juros moratórios superiores à fixada pela União
Federal. Competência concorrente (art. 24, l c.c. §§
1o e 4o da CF). Devida a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios,
por aplicação do princípio da causalidade. Valor que
não se reputa excessivo. Recurso improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2082337-85.2018.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018)
E deste Tribunal, colhe-se ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL
NÃO
EXTINÇÃO DA LIDE
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

CABIMENTO. A procedência do incidente de exceção
de pré-executividade, ainda que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal ou redução de
seu valor, acarreta a condenação na verba honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo.
Precedentes
do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256355-51.2019.8.26.0000 -Voto no 24.066 - lmgmf
7
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2226205-58.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 25/05/2018; Data de
Registro: 25/05/2018)
Assim, o pedido de reforma da decisão impugnada
comporta acolhimento, na medida em que a Fazenda Pública, sucumbente no
pleito, deve, por força do disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil,
adimplir o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
com incidência apenas sobre o valor excluído da execução e não sobre o total
da dívida, fixados nos percentuais mínimos (incisos I a V do art. 85, §3o, do
CPC), em respeito às balizas do parágrafo 3o do referido artigo.
Com esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso, nos termos acima explicitados.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator